Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-65.2019.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005539-65.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA - CPF: 274.493.271-04 (APELANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANTONIO RODOLPHO DE MENDES FREIRE E FRANCO - CPF: 227.466.758-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AÇÃO PRINCIPAL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JUÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – OCORRÊNCIA – ART. 10 DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
O ordenamento jurídico pátrio veda a decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

2. De acordo com a redação do
artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Na hipótese, consoante se observa dos autos, o Juiz singular proferiu a sentença objeto deste Apelo com fundamento nas alegações e documentos juntados pelo Recorrido, sem antes intimar a parte adversa para se manifestar sobre a questão que já havia sido definida em decisão anterior na qual esboçara entendimento contrário. Tal fato, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1005539-65.2019.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos
e da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Repetição de Valor Cobrado Indevidamente c.c Indenização por danos morais c.c Tutela Antecipada de Urgência
ajuizadas em desfavor do
BANCO PAN S.A.,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito por acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada.

Ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, observada a Justiça gratuita, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por afronta ao Princípio da Não Surpresa, visto que a preliminar de coisa julgada acolhida na sentença recorrida havia sido expressamente rechaçada na decisão de Id 125154962.

Suscita, ainda, a preliminar de primazia do mérito, com base no art. 4.º, do CPC, e assevera que o mérito da ação deve ser enfrentado, pois sua solução deve prevalecer sobre a existência de qualquer vício ou mácula processual, especialmente, porque no caso não há vício de ordem processual e, assim, requer nulidade da sentença.

No mérito, aduz a abusividade do contrato, pois há inconsistências na evolução da dívida e no tipo de empréstimo contratado por ser diferente daquele que a Apelante estava acostumada a contratar (Empréstimo Consignado).

Além disso, assevera que a taxa de juros cobrada pela instituição estava muito além da taxa média divulgada pelo BACEN para Empréstimos Consignados Tradicionais.

Sustenta que o contrato não é capaz de comprovar o negócio jurídico efetivamente celebrado entre as partes, pois a modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) deveria estar informada de forma clara e indene de dúvida no termo da proposta de adesão entregue à Apelante.

Insiste na violação ao dever de informação e transparência na pré-contratação, já que ausentes informações mínimas e essenciais sobre o termo inicial e final das parcelas.

Assevera que estão presentes, no caso, os requisitos da repetição de indébito e que os valores cobrados indevidamente deem ser devolvidos em dobro pelo Apelado.

Defende a configuração de ato ilícito por falha na prestação dos serviços da instituição financeira e pleiteia sua condenação à reparação por dano moral, no importe sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao final, pugna pela nulidade da sentença ou pelo provimento do recurso, a fim de que o contrato celebrado entre as partes seja declarado nulo, reconhecida a ilegalidade das cobranças, determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação do Apelado ao pagamento da indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id 125155003 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Afronta ao Princípio da Não Surpresa

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante suscita a preliminar de ofensa ao Princípio da Não Surpresa, porque na sentença recorrida, o Juiz Singular reviu posicionamento já exarado em decisão anterior e entendeu,
desta

vez, que a matéria discutida nos autos está acobertada pela Coisa Julgada.

Para análise da preliminar, necessário traçar uma retrospectiva fático-processual dos acontecimentos que permeiam a causa.

Exsurge dos autos processuais que
Anair Rondora Barbosa Cunha
ajuizou Ação Cautelar de Exibição de Documentos em desfavor do
Banco Pan S.A.
, porque seu nome foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito
da
SERASA, em
14/09/2018
, por uma dívida que alega já estar quitada e, assim, pleiteou que a instituição financeira apresentasse o contrato do qual adveio o débito no importe de R$ 6.185,78 (seis mil, sento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) que o Banco estava lhe cobrando.

Ao ensejo, informou sobre a tramitação de duas ações no Juizado Especial:

1.

a Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Indenização por Danos Morais n.º 8012024-98.2015.8.11.0006 ajuizada em 15/07/2015, cujo trânsito em julgado do Recurso Inominado se deu em 17/09/2018;

2.

a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência c.c Indenização por Danos Morais em desfavor do Apelado para discutir esse débito de R$ 6.185,78 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em 2018, porque a Juíza reconheceu a existência de litispendência com aquela de 2015 (1).

Aduz que em nenhuma das ações o Banco apresentou contrato assinado pela Apelante que pudesse fundamentar como legítima a cobrança e, por isso, ajuizou a ação cautelar de exibição de documento, a fim de que a instituição financeira apresentasse a minuta contratual.

Ao receber a inicial, o Juiz aplicou o art. 306 do CPC e concedeu ao Apelado o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre a pretensão da Apelante.

Em sua contestação, o Banco suscitou a preliminar de carência da ação por ausência de requisitos para propositura da
Ação
cautelar, a existência de coisa julgada em razão da ação n.º
8012024-98.2015.8.11.0006
cujos pedidos haviam sido julgados improcedentes pela Turma Recursal, além de ausência de pretensão resistida da instituição financeira e da ausência de vício na prestação dos serviços que pudesse
ensejar dever de indenizar do
Apelado.

A
portada aos autos a Ação Principal
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Repetição de Valor Cobrado Indevidamente c.c Indenização por Danos Morais c.c Tutela Antecipada de Urgência
, o Juiz,
inicialmente,

rechaçou a preliminar de falta de interesse de agir por não vislumbrar a existência de coisa julgada na pretensão da Recorrida,
pois entendeu,
naquele momento
, que
na ação cautelar
a Apelante buscava obter o contrato do qual decorreu a cobrança de débito já quitado que havia ensejado a negativação de seu nome junto aos órgão de proteção ao crédito.

Após a instrução,
sem oportunizar prazo para manifestação das partes sobre a questão
, o Juiz Singular entendeu por bem rever seu posicionamento anterior e reconhecer a existência de matéria afeta
à

coisa julgada
e, assim, julgou extinta a ação.

Com efeito,
“[...] O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente.”.
(STJ. REsp: 1787934 MT 2018/0336951-3. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 19/02/2019. Publicação: DJe 22/02/2019).

O posicionamento do STJ decorre do novo Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9.º da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).

Importante ressaltar que a observância de tais princípios antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz.
Assim, ainda que a coisa julgada seja matéria de ordem pública e posse ser reconhecida a qualquer tempo, imprescindível que o Juiz oportunize às partes que se manifestem sobre a questão suscitada. Ainda mais numa situação como a dos autos em que já havia exarado um posicionamento anterior sobre o tema e resolveu revê-lo.

Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que
“acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (
CF
, art.
8º
, nº L
V), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.”
(A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).

Na hipótese, consoante se observa dos autos, o Juiz singular proferiu a sentença objeto deste Apelo com fundamento nas alegações e documentos juntados pelo Recorrido, sem antes intimar a parte adversa para se manifestar sobre a questão que já havia sido definida em decisão anterior na qual esboçara entendimento contrário. Tal fato, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça expôs entendimento recente sobre situação análoga a este caso, em que o Juiz Sentenciante muda seu posicionamento ao julgar a causa, sem oportunizar às partes manifestação sobre aquela questão:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUALIDADE DE CONSUMIDOR DO RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.
1- Recurso especial interposto em 11/2/2020 e concluso ao gabinete em 20/9/2021. 2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pelo recorrente, em razão de os réus terem-lhe vendido ração da marca Purina, específica para a criação de bovinos, que acarretou, contudo, o óbito de 60 cabeças de gado, 15 minutos após a ingestão, motivado pelo alto índice de ureia no concentrado. 3- O propósito recursal consiste em dizer se:
a) seria possível aplicar a inversão do ônus da prova na fase instrutória do processo, dispensando-a, contudo, no estádio do julgamento;
[...]

6- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. Precedentes. 7-
Mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, já havia a previsão doutrinária e jurisprudencial, no sentido de vedar a decisão surpresa, por efetiva violação do contraditório. Isso porque a efetividade das garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal depende da possibilidade de todos os interessados no resultado terem oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador, razão de ser da vedação às denominadas decisões surpresa. 8- Na hipótese dos autos, o juiz, no saneador, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, de modo que toda a fase instrutória da demanda foi realizada com base no referido princípio norteador. Por sua vez, na sentença, o juiz cassou a inversão e proferiu imediatamente a sentença. Tal posicionamento acarretou violação a não surpresa, notadamente porque não se afigura razoável cassar a inversão do ônus na sentença, depois de a produção probatória ter-se esgotado, sob a égide da mencionada regra instrutória, sem reabrir-se novo prazo para a instrução.
9- Não é possível, ainda, ao juiz infirmar a inversão do ônus da prova na sentença e concluir pela inexistência de provas seguras a confirmar o direito subjetivo do autor, sob pena de cerceamento de defesa.
10-
Se o juiz alterar a convicção inicial
a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte que havia litigado sob a égide da inversão do ônus da prova em seu favor, seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda.
11- Recurso especial conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao juiz competente, com o fim de reabrir-se a fase instrutória da demanda.

(STJ. REsp: 1985499 RS 2021/0196036-1. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Dessa forma,
in casu,
considerando que a sentença foi proferida com base em questão que não foi submetida ao contraditório, não agiu com o costumeiro acerto o Juiz Singular quando extinguiu a ação por reconhecer a existência de coisa julgada e, assim, forçosa a anulação do
decisum
invectivado, para que se dê oportunidade de manifestação às partes.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO ao recurso,
casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento do trâmite processual com observância dos princípios procedimentais do ordenamento jurídico pátrio.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022